Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-24.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000496-24.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO - CPF: 044.887.381-84 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 621, I, DO CPP. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 444/STJ. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada visando desconstituir sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, sob a alegação de decisão contrária à evidência dos autos, insuficiência probatória baseada apenas em depoimentos policiais e fundamentação inidônea para o afastamento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação baseada em depoimentos policiais, corroborados pela apreensão de drogas e petrechos, é manifestamente contrária à evidência dos autos a ponto de justificar a revisão criminal; (ii) a fundamentação utilizada para afastar o tráfico privilegiado, baseada em denúncias anônimas, investigações prévias e mensagens telefônicas, viola o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A ação revisional não se presta ao reexame de provas já valoradas, exigindo-se, para sua procedência com base no art. 621, I, do CPP, que a decisão seja manifestamente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre quando a condenação se ampara em uma das vertentes de prova plausíveis dos autos.

4. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de convicção, como a apreensão de drogas e petrechos, constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação criminal (Enunciado nº 8 do TJMT).

5. A sentença condenatória se ancorou em conjunto probatório harmônico composto por diversos elementos produzidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo sob o crivo do contraditório, de modo que não houve afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

6. A utilização de denúncias anônimas corroboradas por diligências e análise de dados telefônicos autorizada judicialmente constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas, não se confundindo com a vedação da Súmula 444 do STJ, que se refere à exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação de Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A revisão criminal não autoriza a rediscussão do mérito da causa quando a condenação encontra suporte em elementos probatórios válidos produzidos sob o crivo do contraditório." "2. Não há afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a sentença utiliza, em sua fundamentação, elemento oriundo da fase inquisitiva que foi corroborado em Juízo, sob o crivo do contraditório." "3. Elementos concretos extraídos de investigações policiais, como denúncias anônimas confirmadas e interceptações de dados, são idôneos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado, sem que isso represente violação ao conteúdo da Súmula 444 do STJ, que diz respeito à critérios de majoração da pena-base."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; TJMT, Enunciado nº 8.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

O requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06), nos autos da Ação Penal n.º 0001369-23.2017.8.11.0108, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

Em suas razões (ID 340426881), a defesa sustenta, em síntese, que a condenação contraria a evidência dos autos, argumentando que se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, sem corroboração por outros elementos probatórios, e em suposta confissão informal não ratificada em juízo. Aduz, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida foi ínfima, compatível com a finalidade de consumo pessoal.

Por fim, argumenta que a fundamentação para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado mostrou-se inidônea, pois a "dedicação às atividades criminosas" não poderia ser deduzida a partir de inquéritos policiais e denúncias anônimas, invocando o princípio da presunção de inocência e a Súmula nº 444 do STJ.

Com base nesses argumentos, postula a rescisão da sentença para absolvição do requerente ou a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), com a consequente fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação (ID 343135884).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Inicialmente, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade do requerente, o trânsito em julgado da condenação (ID 340426882, p. 232) e a adequação à hipótese do art. 621, I, do Código de Processo Penal, razão pela qual se conhece da presente Revisão Criminal.

Conforme relatado, Lucas Gabriel foi condenado, em definitivo, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O requerente sustenta que a condenação contraria a evidência dos autos, alegando ter se baseado exclusivamente na palavra dos policiais, sem corroboração por outras provas.

A tese não merece prosperar. A ação revisional não autoriza a ampla rediscussão do conjunto probatório como se fosse um recurso de apelação.

Para o acolhimento do pedido com base no art. 621, I, do CPP, é imprescindível que a decisão rescindenda esteja manifestamente divorciada da prova dos autos, circunstância que não se verifica no caso em apreço.

Observa-se que a sentença condenatória não se fundamentou unicamente nos depoimentos policiais, mas em um conjunto probatório harmônico, composto por diversos elementos produzidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Juízo singular ponderou que a apreensão da droga decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivado por investigações prévias.

Tais averiguações originaram-se de denúncias que apontavam o requerente como traficante que utilizava sua namorada adolescente para ocultar e entregar os entorpecentes comercializados.

Destacou-se, ainda, a existência de relatório investigativo que identificou mensagens de usuários no celular do requerente, sendo que dois deles (Amarildo e Lucas Rosa), ouvidos na fase inquisitiva, confirmaram a aquisição de drogas com ele em diversas ocasiões (ID 340426882, p. 59 e 67).

Além disso, considerou-se que as narrativas apresentadas pelos policiais foram seguras e coerentes, reforçadas pela apreensão do produto ilícito em poder de Lucas Gabriel.

Ressalte-se que não há se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Embora a defesa sustente que as oitivas dos usuários Lucas Rosa e Amarildo tenham ocorrido exclusivamente na fase policial, o édito condenatório não se baseou unicamente nelas.

Além disso, tais elementos informativos foram corroborados pelas provas judicializadas sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento judicial do investigador Cleomar Campos (mídia digital).

A negativa de autoria apresentada por Lucas foi analisada, concluindo-se que a alegação de ser mero usuário não encontrou respaldo no arcabouço probatório, optando-se, fundamentadamente, por não a acolher.

Assim, é inviável o pleito desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas uma vez que a simples circunstância de o apenado se declarar usuário não afasta, por si só, a traficância, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas as condições.

Ademais, embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja exorbitante (5,03g de pasta base de cocaína), a finalidade mercantil restou evidenciada pelos demais elementos do caso concreto, notadamente a apreensão de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) em dinheiro trocado, as investigações pretéritas e o modus operandi que envolvia o uso de uma adolescente para ocultar o entorpecente.

Ao final, após avaliar todo o panorama processual, concluiu-se que as denúncias, as investigações preliminares, a localização da droga e os relatos coesos dos agentes públicos configuraram elementos robustos para a condenação.

Portanto, a procedência da ação penal resultou da opção por uma das vertentes probatórias, de forma fundamentada, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, a defesa invoca a Súmula 444 do STJ para alegar inidoneidade da fundamentação baseada em denúncias anônimas.

Verifica-se que o tema também foi objeto de análise, tendo seu afastamento sido motivado em fundamentos idôneos extraídos do conjunto probante.

O Juízo afastou a incidência da causa de diminuição de pena por vislumbrar elementos demonstrativos da dedicação às atividades criminosas.

Para justificar tal conclusão, mencionou-se que os policiais relataram o recebimento de denúncias anônimas há meses, indicando a comercialização de drogas por parte do requerente na residência de seus avós.

Além disso, destacou-se que a análise das mensagens encontradas no celular de Lucas, mediante autorização judicial, foi suficiente para denotar a habitualidade na traficância, aliando-se ao modus operandi sofisticado de utilizar sua companheira adolescente como 'mula' para burlar a fiscalização.

Tais fundamentos são plenamente idôneos para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa perspectiva, a fundamentação adotada não se confunde com aquela vedada pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o referido enunciado se restringe à impossibilidade de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para exasperação da pena-base, não alcançando a análise dos requisitos específicos e autônomos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, especialmente no que se refere à verificação da dedicação a atividades criminosas.

Assim, constata-se que a motivação utilizada pela decisão rescindenda foi escorreita e baseada em elementos concretos do processo, não sendo possível concluir que se ancorou em meras conjecturas.

Diante desse cenário, não se vislumbra erro judiciário ou injustiça manifesta apta a justificar a excepcional intervenção desta Corte pela via revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julga-se improcedente a presente Revisão Criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026